Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711459-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCUS ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. em face de decisão (ID 15935723, pág. 76) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Marcus Alves Ferreira, facultou ao Banco comprovar que o endereço indicado é válido e que o veículo se encontra no local, sob pena de indeferimento do pedido. Verifico que, nos autos do processo de origem (no 0711399-25.2019.8.07.0009), o ora Agravante requereu, em 17/7/2020, a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Executivo Extrajudicial (ID 67927966). A emenda foi acolhida pelo d. Juízo a quo em 21/7/2020 (ID 68138243), o qual determinou a citação do Executado por edital. Diante da conversão do feito, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator